Tribunal: STJ
Processo: 0009130-35.2010.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1331816 - PR (2018/0182980-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A M B
AGRAVANTE
: A D DE C C
AGRAVANTE
: B F M
AGRAVANTE
: C M J
AGRAVANTE
: C A S
AGRAVANTE
: E D
AGRAVANTE
: I P
AGRAVANTE
: J DE L E S
AGRAVANTE
: L DE L F M M
AGRAVANTE
: N R S
ADVOGADOS
: SÔNIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA - PR055208
THIAGO MEREGE PEREIRA - PR055207
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA
REPETITIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com fundamento no
art. 1.030, I, , do CPC, aplicando entendimento firmado no Tema n. 515 do STJ
b
(REsp n. 1.273.643/PR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22a8411d-60fe-4ff0-a3c4-db235b47d2d3

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode prosperar
diante da alegação de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, considerando a incidência de entendimento firmado em recurso
repetitivo e os requisitos de admissibilidade recursal previstos no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no art. 1.030, I, , do CPC, aplicando entendimento firmado no Tema
b
n. 515 do STJ, sendo definitiva e não cabendo agravo ou qualquer outro recurso
para o STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. É definitiva a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do CPC, não cabendo
b
agravo ou qualquer outro recurso para o STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, , e 1.040, I; Decreto-Lei n.
b
4.657/1942, art. 4o; Código Civil de 1916, art. 177; Código Civil, arts. 189, 205 e
206; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, arts. 489, 502, 508 e 1.022; Lei n. 8.078
/1990, arts. 82, 94 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.693.813/SP, Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
26/10/2020
n. 1.485.946/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.157/MA, Ministro Teodoro Silva
12/11/2019
Santos, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.397.201
15/4/2024
/SC, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
;
11/3/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.511/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
.
17/4/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22a8411d-60fe-4ff0-a3c4-db235b47d2d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1331816 - PR (2018/0182980-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A M B
AGRAVANTE
: A D DE C C
AGRAVANTE
: B F M
AGRAVANTE
: C M J
AGRAVANTE
: C A S
AGRAVANTE
: E D
AGRAVANTE
: I P
AGRAVANTE
: J DE L E S
AGRAVANTE
: L DE L F M M
AGRAVANTE
: N R S
ADVOGADOS
: SÔNIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA - PR055208
THIAGO MEREGE PEREIRA - PR055207
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA
REPETITIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com fundamento no
art. 1.030, I, , do CPC, aplicando entendimento firmado no Tema n. 515 do STJ
b
(REsp n. 1.273.643/PR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode prosperar
diante da alegação de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, considerando a incidência de entendimento firmado em recurso
repetitivo e os requisitos de admissibilidade recursal previstos no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no art. 1.030, I, , do CPC, aplicando entendimento firmado no Tema
b
n. 515 do STJ, sendo definitiva e não cabendo agravo ou qualquer outro recurso
para o STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. É definitiva a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do CPC, não cabendo
b
agravo ou qualquer outro recurso para o STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, , e 1.040, I; Decreto-Lei n.
b
4.657/1942, art. 4o; Código Civil de 1916, art. 177; Código Civil, arts. 189, 205 e
206; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, arts. 489, 502, 508 e 1.022; Lei n. 8.078
/1990, arts. 82, 94 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.693.813/SP, Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
26/10/2020
n. 1.485.946/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.157/MA, Ministro Teodoro Silva
12/11/2019
Santos, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.397.201
15/4/2024
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

/SC, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
;
11/3/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.511/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
.
17/4/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. M. B. e OUTROS contra
julgado da Presidência (fls. 1.161-1.162) que não conheceu do recurso em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tendo em vista a ausência de impugnação dos
fundamentos que inadmitiram o recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante sustenta que impugnou
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Reitera as razões recursais apresentadas no agravo em recurso especial,
insistindo que houve negativa de prestação jurisdicional, relacionada à prescrição.
Defende que não incidem as Súmulas n. 83 e 211 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja submetido
o recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
De início, anote-se que após a interposição do agravo interno, o então
Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu decisão (fls. 1.211-1.218)
determinando a devolução dos autos para sobrestamento no Tribunal de origem,
com a devida baixa nesta Corte, a fim de que, após a publicação do acórdão do
recurso extraordinário representativo da controvérsia RE n. 632.212/SP (Tema n.
285), fosse adotada as providências previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
O Tribunal de origem determinou a prorrogação por mais 60 meses,
considerando a deliberação no RE n. 632.212/SP. Finalizado o prazo, sem
composição de acordo pelas partes, os autos foram remetidos a esta Corte.
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

Em relação ao agravo interno, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
Registre-se que a publicação do julgado ocorreu na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, a ensejar a apreciação dos requisitos de admissibilidade
estabelecidos na atual legislação processual civil. É o que estabelece o Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ, a saber:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Em nova análise da decisão de fls. 1.161-1.162, observa-se que a decisão
de admissibilidade
com fundamento no art.
negou seguimento ao recurso especial,
1.030, I, , do CPC, aplicando o entendimento firmado no Tema n. 515 do STJ
b
(REsp n. 1.273.643/PR).
A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão de admissibilidade
do recurso especial (fls. 1.089-1.092):
ALFREDO MALLET BUFREM E OUTROS interpuseram tempestivo
recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça.
Alegaram que houve violação dos artigos 4° do Decreto -Lei no 4.657/42; 177
do Código Civil de 1916; 189, 205e 206 do atual Código Civil; 543-C do Código de
Processo Civil de 1973; 489, inciso IV, 502, 508 e 1.022 do novo Código de
Processo Civil; 82, 94 e 100 da Lei n° 8.078/90, além de dissídio jurisprudencial
quanto à prescrição.
[...]
Verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos quando do
julgamento do REsp n° 1.273.643/PR, transitado em julgado em
, que
13/08/2014
contém a seguinte ementa:
[...]
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

2. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial interposto por
ALFREDO MALLET BUFREM E OUTROS, com base no artigo 1.030, inciso I,
alínea "b", do novo Código de Processo Civil (artigo 543-C, § 7°, inciso I, do
Código de Processo Civil de 1973) quanto à prescrição.

Contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial fora
interposto agravo interno (fls. 1.095-1.100) e agravo em recurso especial (fls.
1.138-1.153).
O Órgão Especial da Corte
negou provimento ao agravo interno,
a quo
mantendo a negativa de seguimento (fls. 1.110-1.133).
No agravo em recurso especial, verifica-se que todas as questões
apresentadas – a negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC)
e os arts. 4° do Decreto -Lei n. 4.657/1942; 177 do Código Civil de 1916; 189, 205
e 206 do Código Civil; 543-C do Código de Processo Civil de 1973; 502 e 508 do
novo CPC; 82, 94 e 100 da Lei n. 8.078/1990 –, estão relacionadas à prescrição.
Dessa forma, em razão de a parte, nas razões do agravo em recurso
especial, se insurgir contra o fundamento de incidência de entendimento firmado
pelo STJ em recurso repetitivo, o agravo em recurso especial não merece
, ainda que por motivo diverso.
conhecimento
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.693.813/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2020
12/11/2020
; AgInt no AREsp n. 1.485.946/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/11/2019
26/11/2019
Registre-se que é definitiva a decisão do Tribunal de origem que nega
seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do
b
CPC, não cabendo agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de
(AgInt no AREsp n. 2.400.157/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Justiça
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
15/4/2024
23/4/2024
2.397.201/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.010.511/SP, relator
11/3/2024
14/3/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
Nesses termos, inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50468483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:51
Código de Controle do Documento: 1569ed46-26d9-4c66-aaf4-9ce05880e2ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.331.816 / PR
Número Registro: 2018/0182980-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091303520108160004
15573794
1557379401
1557379402
1557379403
1557379404
91303520108160004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M B
AGRAVANTE : A D DE C C
AGRAVANTE : B F M
AGRAVANTE : C M J
AGRAVANTE : C A S
AGRAVANTE : E D
AGRAVANTE : I P
AGRAVANTE : J DE L E S
AGRAVANTE : L DE L F M M
AGRAVANTE : N R S
ADVOGADOS : SÔNIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA - PR055208
THIAGO MEREGE PEREIRA - PR055207
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA51386339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:38
Código de Controle do Documento: 7c0a18e2-0e8e-403e-9ccc-7caecab47437

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M B
AGRAVANTE : A D DE C C
AGRAVANTE : B F M
AGRAVANTE : C M J
AGRAVANTE : C A S
AGRAVANTE : E D
AGRAVANTE : I P
AGRAVANTE : J DE L E S
AGRAVANTE : L DE L F M M
AGRAVANTE : N R S
ADVOGADOS : SÔNIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA - PR055208
THIAGO MEREGE PEREIRA - PR055207
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:38
Código de Controle do Documento: 7c0a18e2-0e8e-403e-9ccc-7caecab47437